Tribunal: STF
Processo: RE 999170
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. IPI. Lei nº 9.779/99. Creditamento. Produtos não tributados (NT). Classificação fiscal. Tabela TIPI. Enquadramento. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Súmula 279/STF. Precedentes.



    1. A pretensão recursal é de enquadramento dos produtos fabricados pela recorrente no rol de produtos tributados pelo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), para fins de creditamento do imposto, providência vedada em sede recurso extraordinário, por exigir a análise da causa à luz de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF.